Tribunal: TJBA
Processo: 0300609-58.2019.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300609-58.2019.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CRISTINA DE ALMEIDA FAGUNDES NEVES

Advogado(s)
:
WANDER FABIO FLORES MORAES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. REQUISITOS PARA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA RURAL NÃO COMPROVADOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LEGALIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PACTUADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em Embargos à Execução de Cédula Rural Pignoratícia, julgou os pedidos parcialmente procedentes, apenas para determinar o decote de valor cobrado a título de seguro de vida não contratado, reconhecendo a sucumbência mínima do embargado e condenando a embargante ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões a serem dirimidas consistem em: (i) analisar a preliminar de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial contábil; (ii) verificar a suposta inexigibilidade do título executivo, em face do alegado direito subjetivo à renegociação da dívida rural; e (iii) examinar a alegação de excesso de execução, referente à cobrança de encargos de inadimplência e à capitalização de juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser solucionada pela análise de documentos e pela aplicação do direito, sendo o juiz o destinatário final da prova, a quem cabe aferir sua necessidade e pertinência.

4. O direito ao alongamento da dívida rural, embora reconhecido pela Súmula 298 do STJ, não é incondicional, exigindo a comprovação pelo devedor do preenchimento dos requisitos legais, notadamente o requerimento administrativo tempestivo, o que não ocorreu nos autos.

5. A cobrança de juros remuneratórios contratados, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao ano e multa de 2% (dois por cento), em substituição à comissão de permanência, é admitida para cédulas de crédito rural em caso de inadimplência.

6. A capitalização mensal de juros, por sua vez, é lícita quando expressamente pactuada, conforme dispõe a Súmula 93 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0300609-58.2019.8.05.0088
, em que figuram, como apelante,
CRISTINA DE ALMEIDA FAGUNDES NEVES
, e, como apelado,
BANCO DO BRASIL S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar
, e, no mérito, conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)